Tribunal: TJBA
Processo: 8072202-81.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072202-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALICE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO PINHEIRO SA BARRETO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL. PARIDADE. OMISSÃO QUANTO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por A
lice
Santos da Silva, contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito à paridade e determinar a implementação de vantagens remuneratórias, alegando omissão quanto ao pedido de reenquadramento funcional da pensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar o pleito de reenquadramento funcional da pensão, necessário à adequada implementação da paridade entre ativos e inativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

4. O acórdão reconheceu a paridade, mas não examinou expressamente o pedido de reenquadramento da pensão, configurando omissão.

5. Os autos demonstram que o instituidor da pensão atingiu o penúltimo nível da carreira, conforme a Lei nº 7.146/1997, e que a reestruturação promovida pelas Leis n.º 8.889/2003 e n.º 11.370/2009 resultou na reclassificação da pensão para nível inferior.

6. A reclassificação inferior viola o princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, vigente à época da concessão do benefício.

7. Impõe-se, portanto, determinar o reenquadramento da pensão no cargo de Investigador de Polícia Civil – Classe I, equivalente ao nível funcional alcançado pelo instituidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0352100-84.2013.8.05.0001, Rel.ª Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível,
p
ubl
.
08.02.2017; TJBA, Mandado de Segurança nº 0003964-93.2017.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman
S
zporer
,
Seção Cível de Direito Público,
p
ubl
.
19.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8072202-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante

ALICE SANTOS DA SILVA

e como Embargado

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher

os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator